Tribunal: TJDFT
Processo: 0715019-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715019-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) IMPETRANTE: ALVARO PEREIRA IACCINO AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASILIA D E S P A C H O Intime-se para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 1 de setembro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator